Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 321 do CPC (ID 151416489). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006